Tribunal: TJES
Processo: 5010490-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010490-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MARQUES LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010490-24.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARCELO MARQUES LIMA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FURTO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por MARCELO MARQUES LIMA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ocasião em que se pretende, em síntese, “a restituição do veículo motocicleta Honda/CG 125 FAN, vermelha, placa: MQM 5725 ao requerente, bem como a realização da remarcação do chassi original e a devida emissão dos documentos pertinentes.

Contestação de ID 11508984.

Após a análise dos documentos dispostos na ação, o juízo de primeiro grau decidiu da seguinte maneira:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 11508995.

A Ré apresentou contrarrazões de ID 11508998.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo a parte recorrente os benefícios concernentes à gratuidade de justiça.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

Conforme bem observado pela r. sentença, embora o recorrente tenha sustentando o dever do recorrido de proceder a remarcação do chassi, não apresentou prova documental apta a corroborar a titularidade inequívoca do veículo.

Conforme se depreende da dinâmica dos fatos, o recorrente alega ter sido vítima da subtração de sua motocicleta. Relata nos autos que o veículo objeto da presente demanda foi supostamente furtado e teve seus sinais identificadores adulterados, circunstâncias estas que estão sendo apuradas no âmbito de ação penal.

Pois bem, os documentos juntados aos autos carecem dos elementos necessários para demonstrar, de forma inequívoca, a propriedade da motocicleta. Como se observa, os documentos de ID 11508959 demonstram que há impossibilidade de verificação do chassi com os documentos apresentados.

Dessa forma, coaduno com as razões de decidir apresentadas pelo juízo de primeiro grau:

Nesse cenário, em detida análise dos autos, verifico que o cerne da controvérsia da presente lide reside em aferir se o veículo descrito em exordial, é o mesmo apreendido pela autoridade competente, a comprovar sua propriedade, o que justificaria sua restituição, bem como a regravação dos números identificadores, ora adulterados/modificados.

Ao que se constata pelos documentos de IDs 44059084 (boletim de ocorrência) e 44059082 (CRLV Digital), há indicativo de ocorrência de sinistro (furto) do veículo de propriedade da parte autora, com indicação precisa dos números do chassi - 9C2JC30705R080170 e motor - JC30E75080170.

Neste passo, quando da pleiteada restituição, a autoridade policial determinou a realização de perícia técnica veicular, onde se constatou adulterações nos referidos números registrados no chassi e motor do veículo em debate, com resultado do laudo pericial inconclusivo.

[...]

Percebe-se, pois, as notáveis diferenças entre os números de chassi e motor expressos no CRLV juntado ao ID 44059082, para com os algarismos identificadores acima evidenciados em laudo técnico, o que, (após a análise de todos os elementos e provas trazidas aos autos) resulta na conclusão de inexistência de correlação entre o veículo do autor e o automóvel periciado.

Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte ré a demonstração de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória,17 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)